Tribunal: TJSP
Processo: 2119424-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119424-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ELIAS
ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP, é agravado MIX FISCAL
INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria,
negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator designado, Des. Gilson
Miranda. Vencido o relator sorteado, Des. Morais Pucci, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA, vencedor, MORAIS PUCCI,
vencido E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Vara Cível da Comarca de Campinas
Agravo de Instrumento n. 2119424-07.2020.8.26.0000
Agravante: Elias Nunes da Silva & Cia Ltda. EPP
Agravada: Mix Fiscal Inteligência Tributária Ltda.
Voto n. 20.808
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Efeito suspensivo.
Juízo não garantido. Requisitos do art. 919, §
1o, do CPC não preenchidos. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto
contra
a
decisão
de
fls.
63/64
dos
autos
n.
1009063-83.2020.8.26.0114, proferida pelo juiz da 7a Vara Cível da
Comarca de Campinas, que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à
execução.
Segundo a agravante, a decisão de primeiro grau
deve ser reformada para se conceder o efeito suspensivo pleiteado em
primeiro grau, determinando-se a suspensão de qualquer ato constritivo.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 76/77), foi
processado com tutela provisória (fls. 80) e respondido (fls. 84/85).
Distribuído o processo na forma da Resolução n. 772/2017 do OETJSP, não
houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
Tratando-se de agravo de instrumento contra
decisão envolvendo concessão, modificação ou revogação de efeito
suspensivo aos embargos à execução, naturalmente prolatada à base de
cognição sumária, a questão deve ficar circunscrita ao preenchimento dos
respectivos pressupostos legais. Não se pode proceder a um exame
aprofundado das teses suscitadas pelas partes sob pena tanto de pré-
julgamento do mérito quanto de supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estabelecida essa indispensável premissa, digo que
o recurso não merece provimento.
Como se sabe, a excepcional atribuição de efeito
suspensivo aos embargos à execução depende de “requerimento” da parte
embargante, demonstração dos “requisitos para a concessão da tutela
provisória” e de garantia da execução “por penhora, depósito ou caução
suficientes” (artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil).
Em síntese, “o juiz somente poderá conceder
efeito suspensivo aos embargos do devedor, se demonstrados pelo
embargante: a) a tempestividade dos embargos; b) a segurança do juízo
pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) a
relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão
plausibilidade à sua procedência ('fumus boni iuris'), bem como o perigo
de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou
incerta reparação ('periculum in mora'), requisitos esses que dão ensejo
à concessão da tutela provisória de urgência (CPC 300); d) abuso do
direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou
mais
pedidos
incontroversos,
existência
de
prova
documental
irrefutável, tese firmada em julgamento de recursos repetitivos,
resolução de demandas repetitivas ou súmula vinculante ou pedido
reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de
depósito
os quais permitem a concessão da tutela antecipada da
evidência (CPC 311)” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
“Código de processo civil comentado”, 16a edição, São Paulo, RT, 2016, p.
1.943/1.944).
Pois bem.
Nos estreitos limites da cognição aqui autorizada,
sumária e não exauriente, verifico que, no caso concreto, esses requisitos
não foram de fato preenchidos.
Com efeito, por mais sólidos que sejam os
argumentos de mérito deduzidos pela agravante em seus embargos à
execução, fato é que a execução não está garantida por penhora, depósito
ou caução suficientes. Sem a garantia do juízo, inegavelmente, inviável a
concessão do efeito suspensivo, impondo-se, no meu sentir, o não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento do recurso, divergindo, assim, respeitosamente, do ilustre
desembargador sorteado.
À vista dessas considerações, até que a execução
esteja garantida “por penhora, depósito ou caução suficientes” (artigo
919, § 1o, do Código de Processo Civil), mantém-se a decisão de primeiro
grau.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator Designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Agravo de Instrumento no 2119424-07.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Elias Antunes da Silva & Cia Ltda - EPP
Agravado: Mix Fiscal Inteligência Tributária Ltda.
Juiz: Dr. Celso Alves de Rezende
Voto no 23709
Agravo de instrumento – Embargos à execução. Decisão
que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos
embargos. Insurgência.
Ausência de garantia do juízo. Possibilidade excepcional
de concessão do efeito suspensivo em razão de a matéria
alegada pela executada poder ser deduzida em exceção de
pré-executividade.
Contrato que previu a cobrança de multa por rescisão antes
de dois anos contados da vigência e a prorrogação
automática. Cobrança de multa após prorrogações, sob o
fundamento de que a cada renovação se renova a cláusula
referente
à
multa
para
o
biênio
subsequente.
Plausabilidade da alegação da executada e possibilidade de
dano irreparável ou de difícil reparação. Suspensão da
execução em relação à multa.
Agravo provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos dãos embargos opostos por MIX
FISCAL INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA LTDA. em relação a ação ELIAS
ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA. EPP, que indeferiu a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efeito suspensivo aos embargos.
Inconformada, a executada requereu a concessão de
efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a suspensão da execução.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 76/78).
É o relatório.
A executada, ora embargante e agravante, contratou a
exequente, ora embargada e agravada, para a prestação de serviço de
monitoramento continuado de classificação fiscal de mercadorias
cadastradas na bsae de dados de software de retaguarda.
O contrato, cuja vigência se iniciou em novembro de 2012,
com prazo de duração de 24 meses, contém cláusula de renovação
automática, não aplicável se manifestado o desinteresse com
antecedência mínima de 90 dias após os 12 primeiros meses (cláusula
7.1, f. 38 dos autos da ação).
Consta no contrato, também, a cobrança de multa
equivalente a 90% das parcelas faltantes para completar o período de 24
meses em caso de a contratante solicitar a extinção contratual antes de
decorridos 24 meses contados do início da vigência.
O contrato prorrogou-se várias vezes.
A exequente cobra valores não pagos pela executada e,
alegando que a inadimplência implicou a rescisão do contrato, o valor da
multa correspondente aos meses restantes para completar o biênio
renovado.
A executada opôs embargos à execução alegando que a
multa somente seria devida se extinto o contrato nos primeiros 24
meses.
O agravo prospera.
É certo que a concessão de efeito suspensivo aos
embargos à execução exige a presença dos requisitos para a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da tutela provisória e a garantia da execução por penhora, depósito ou
caução suficientes (art. 919, § 1o, do CPC/2015).
Não se pode ignorar que, no presente caso, apesar de
não haver tal garantia, a questão alegada pela agravante poderia ser
veiculada em exceção de pré-executividade.
Na referida exceção, a suspensão pode se dar se
presentes os requisitos gerais da antecipação de tutela, os quais estão
presentes neste caso, porque plausível a tese, sustentada pela
embargante, de que a multa incide nos 24 meses contados da vigência
do contrato, não de cada renovação, não sendo possível interpretação
extensiva em prejuízo dela, consumidora.
Assim, deve a execução ser suspensa excepcionalmente
em relação à cobrança da multa, suspendendo-se a verba honorária
sobre esse valor, inclusive, prosseguindo nos demais aspectos (art. 919,
§ 3o, do CPC/2015).
Dou provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
GILSON DELGADO MIRANDA
13571601
5
7
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
13605569
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2119424-07.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.